Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702519-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: AMECIO PINHEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na ação de busca e apreensão convertida em execução de título judicial proposta pela agravante em desfavor de AMECIO PINHEIRO DE SOUZA (PJe no 0701040-85.2020.8.07.0007), cujo teor transcrevo (ID 58058688 dos autos de origem): Ao credor para juntar aos autos o contrato de adesão aludido no item 11 do contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 78185164). Prazo: 15 dias. Intime-se. Preparo constante no ID 22744382. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto o ato judicial acima transcrito não possui conteúdo decisório, pois se limita a determinar a juntada de contrato de adesão mencionado no contrato de alienação fiduciária em garantia. Como cediço, a simples determinação de juntada de documento, com nítido caráter de emenda à inicial, não possui conteúdo decisório, mormente quando a documentação indicada é imprescindível para o regular processamento da ação, visto que o pacto de alienação fiduciária que instrui a ação é acessório do contrato de empréstimo/financiamento/cédula de crédito bancário o qual é objeto da execução. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 30). AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (CPC, ARTS 786 E 803, I). 1. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786). 2. O contrato de financiamento somente pode ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário - espécie de título executivo - quando preenchidos os requisitos do art. 30 da Lei 10.931/04. 3. O art. 784, III, do CPC define como título executivo extrajudicial, "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas", razão pela qual a ausência dessas assinaturas desqualifica o contrato particular como título executivo. 4. A ausência de título executivo apto a aparelhar a execução ocasiona a sua extinção. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1280307, 07133116320198070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULLUM TITULUS SINE LEGE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A execução deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme se nota do art. 783 do CPC. 2. Para que o contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária possa ser considerado título executivo extrajudicial faz-se necessário a assinatura do devedor e de duas testemunhas instrumentárias (art. 784, inciso III, do CPC), o que não se observa na espécie. 3. A inexistência de título executivo extrajudicial implica na extinção da execução, por ausência dos pressupostos indispensáveis à sua propositura, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 4. Doutrina. Daniel Amorim Assunção Neves:"O contrato, por exemplo, para ter eficácia de título executivo extrajudicial, necessita em regra da assinatura de duas testemunhas, de nada adiantando que as partes dispensem tais assinaturas e façam constar do contrato que ambas o considerem título executivo extrajudicial. O contrato, nesse caso, será apto para instruir, no máximo, a ação monitória; jamais uma execução. (Daniel Assumpção, in: Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016). 5. Apelo improvido. (Acórdão 1091080, 00315992620168070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo aptos a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não tangenciam nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora